Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. BINÔNIMO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. DO ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MELHORA NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS. REEQUILÍBRIO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM AS REAIS POSSIBILIDADES. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade dos apelantes de receberem os alimentos no importe de 44% (quarenta e quatro por cento) dos vencimentos do genitor.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante.
3. No caso concreto, os alimentandos não se desincumbiram do seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo de 373, I, do Código de Processo Civil, quanto à sustentada melhora na renda do alimentante. 3.1 Conforme o acervo probatório, não se demonstrou alteração significativa na capacidade financeira do alimentante apta a ensejar a majoração pretendida no percentual dos alimentos, apesar de reconhecido ajuste na sentença decorrente da situação de tratamento médico apurado em relação a um dos alimentandos. 3.2 Dessa maneira, mesmo reconhecendo as necessidades dos credores, não é possível fixar um pensionamento que escape à capacidade econômica do alimentante.
4. Mostrando-se acertado o percentual fixado na sentença, diferenciando-se em parcela ínfima daquela sugerida pelos próprios apelantes, não há razões para sua reforma.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.